Tribunal: TJES
Processo: 0030894-59.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030894-59.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

APELADO: EDINA KRAUSE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXTINÇÃO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME JURÍDICO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO ADQUIRIDO. LEI DE TRANSIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha e pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (IPVV) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por Edina Krause, servidora inativa oriunda da extinta Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), para reconhecer seu direito ao recebimento do adicional de assiduidade no percentual de 14%, relativo ao tempo de serviço prestado até a extinção da FUNEVE, com pagamento das parcelas vencidas (observada a prescrição quinquenal) e vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito ou decadência do direito de revisão do ato de aposentadoria; (ii) estabelecer se é devida a incorporação do adicional de assiduidade relativo ao tempo de serviço prestado na FUNEVE até sua extinção, com base na Resolução nº 13/86 e na Lei Municipal nº 3.012/1995, bem como se há
bis in idem
com a licença-prêmio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à percepção do adicional de assiduidade decorre de relação jurídica de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, havendo apenas prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

5. A decadência para revisão do ato de aposentadoria não se configura, pois o ato concessório, por si só, não representa negativa expressa do direito à vantagem pleiteada, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1.017.

6. A legislação municipal que extinguiu a fundação e operou a transposição dos servidores para a administração direta garantiu expressamente a manutenção dos direitos, vantagens e tempo de serviço adquiridos, assegurando a incorporação do adicional de assiduidade para evitar decesso remuneratório.

7. A Resolução nº 13/86 da FUNEVE assegura o pagamento de adicional de assiduidade de 1% ao ano por tempo de serviço efetivo e ininterrupto, e a Lei Municipal nº 3.012/1995 garantiu a preservação dos direitos e vantagens adquiridos pelos servidores transferidos à Secretaria Municipal de Educação.

8. O cálculo do percentual do adicional deve considerar todo o período de efetivo exercício ininterrupto prestado à entidade extinta, desde a data da admissão do servidor até a mudança do regime jurídico, e não apenas a partir da resolução que instituiu o benefício.

9. A alegação de bis in idem com a licença-prêmio não se sustenta, pois ambas as vantagens possuem fundamentos jurídicos e naturezas distintas, não se confundindo a vantagem remuneratória permanente do adicional de assiduidade com o caráter pontual e indenizatório da licença-prêmio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, salvo negativa expressa da Administração. 2. É assegurada aos servidores egressos de fundação extinta a incorporação do adicional de assiduidade adquirido até a data da transposição do regime, por força de garantia legal de irredutibilidade e manutenção de vantagens.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 3.012/1995, art. 20; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema Repetitivo 1.017; TJES, Agravo de Instrumento 5013322-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, DJe 12/07/2024; TJES, Apelação Cível 5015708-95.2023.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, DJe 20/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha
(id 16224366
)
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada por EDINA KRAUSE
e
reconheceu o direito da autora, servidora inativa oriunda da extinta Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), ao recebimento do Adicional de Assiduidade no percentual de 14% (quatorze por cento), correspondente ao tempo de serviço prestado desde a sua admissão até a extinção da fundação, condenando os requeridos ao pagamento das parcelas vencidas (observada a prescrição quinquenal) e vincendas.

Em suas razões recursais
(id 16224367)
, os Apelantes sustentam, prejudicialmente, a ocorrência de decadência do direito de revisão do ato de aposentadoria (concedida em 2007) e a prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que a lei instituidora do benefício foi revogada em 1997 e a supressão administrativa ocorreu em 2009. No mérito, alegam,
em síntese, (a)
que o cálculo do percentual deveria incidir apenas a partir da vigência da Resolução nº 13/86, e não da admissão da servidor
a e (b)
a impossibilidade de acumulação do benefício com a licença-prêmio, o que configuraria
bis in idem
.

A Apelada apresentou contrarrazões
(id 16224368)
, pugnando,
em suma, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030894-59.2017.8.08.0035

APELANTES: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)

APELADA: EDINA KRAUSE

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha
(id 16224366
)
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada por EDINA KRAUSE
e
reconheceu o direito da autora, servidora inativa oriunda da extinta Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), ao recebimento do Adicional de Assiduidade no percentual de 14% (quatorze por cento), correspondente ao tempo de serviço prestado desde a sua admissão até a extinção da fundação, condenando os requeridos ao pagamento das parcelas vencidas (observada a prescrição quinquenal) e vincendas.

Em suas razões recursais
(id 16224367)
, os Apelantes sustentam, prejudicialmente, a ocorrência de decadência do direito de revisão do ato de aposentadoria (concedida em 2007) e a prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que a lei instituidora do benefício foi revogada em 1997 e a supressão administrativa ocorreu em 2009. No mérito, alegam,
em síntese, (a)
que o cálculo do percentual deveria incidir apenas a partir da vigência da Resolução nº 13/86, e não da admissão da servidor
a e (b)
a impossibilidade de acumulação do benefício com a licença-prêmio, o que configuraria
bis in idem
.

Pois bem.

Prefacialmente,
arguem
os Apelantes
a decadência do direito de revisar o ato de concessão de aposentadoria e a prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que a supressão da vantagem ou a revogação da norma instituidora ocorreu há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

Em que pese a alegação, não merece prosperar a tese recursal neste particular.

Com efeito, a
relação jurídica travada entre servidor público e a Administração, versando sobre verbas de caráter alimentar e remuneratório, é de trato sucessivo.

Nesta intelecção, a
lesão ao direito renova-se mês a mês a cada pagamento realizado a menor, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, salvo se houvesse manifestação expressa e inequívoca da Administração negando o direito reclamado, o que não se verifica nos autos.

Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquenio
anterior à propositura da ação"

Ademais, no que tange à decadência prevista em lei municipal para revisão de benefícios, o entendimento pacificado, inclusive no Tema Repetitivo 1.017 do STJ, é de que o ato de aposentadoria, por si só, não configura negativa expressa apta a deflagrar o prazo para a prescrição do fundo de direito de verbas não concedidas na atividade.

Portanto, revela-se escorreita a sentença ao reconhecer apenas a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu a propositura da demanda.

No que concerne ao mérito propriamente dito, a questão central reside na validade da incorporação do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13/86 da extinta FUNEVE.

A referida Resolução instituiu o pagamento de adicional de 1% (um por cento) por ano de serviço efetivo e ininterrupto. Posteriormente, a Lei Municipal nº 3.012/1995 extinguiu a FUNEVE e transferiu seus servidores para a Secretaria Municipal de Educação.

O ponto crucial para o deslinde da causa encontra-se no artigo 20 da Lei Municipal nº 3.012/1995, que expressamente salvaguardou os direitos dos servidores transferidos:

"Art. 20 – Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei”.

Ao contrário do que sustentam os Apelantes, não se trata de perpetuar o regime celetista da fundação extinta, mas de respeitar o direito adquirido consolidado até o momento da mudança de regime jurídico.

A sentença recorrida não determinou a contagem de tempo posterior à extinção da FUNEVE para fins desse adicional específico. Ao revés, limitou o reconhecimento do direito ao período em que a servidora laborou sob a égide daquela fundação.

Consoante se extrai dos autos, a Apelada foi admitida em 11/04/1980. A extinção da FUNEVE e a transposição do regime ocorreram em janeiro de 1995. O lapso temporal de efetivo exercício ininterrupto nesse interregno justifica o percentual de 14% (quatorze por cento) fixado pelo magistrado
a quo
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que, havendo previsão legal expressa garantindo a manutenção das vantagens pessoais quando da sucessão de órgãos ou alteração de regime, o adicional de assiduidade adquirido deve ser incorporado à remuneração, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Neste sentido:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO . SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO . RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VERBA DEVIDA NO MONTANTE DE 1% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, ATÉ A DATA DA EXTINÇÃO DA FUNEVE . REFLEXOS DO ADICIONAL SOBRE OUTRAS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB/1988 . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC . RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à tese de prescrição da pretensão autoral, destaca-se, inicialmente, que a matéria constitui inovação recursal, porquanto não suscitada em primeiro grau . De todo modo, ainda que se entenda que a matéria é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, a tese não merece acolhida, pois a pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES (FUNEVE), por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. 2. Quanto ao termo final de incidência do adicional de assiduidade, destaca-se que a FUNEVE fora extinta em janeiro de 1995, pela Lei Municipal n.º 3 .012/1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, marco a partir do qual se considera revogada, tacitamente, a Resolução nº 13/1986, que previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3. No que concerne à tese de que o adicional de assiduidade deve abranger todo o período de exercício efetivo da recorrente, e não apenas a partir da publicação da Resolução, assiste razão à autora/agravante, uma vez que, nos termos do art. 2º, da Resolução n .º 13/1986, da FUNEVE, ficou assegurado um prêmio de assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro da Fundação, no percentual de 1% por ano de efetivo serviço prestado, calculado sobre o vencimento-base. 4. Como a autora comprovou que ingressou nos quadros da FUNEVE em 07/03/1985, e a Fundação foi extinta em janeiro de 1995, o adicional de assiduidade devido alcança a monta de 9%, considerados os 9 (nove) anos de serviço efetivo prestados. 5 . Acerca dos reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias. A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES. 6 . Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas. Precedentes. 7. Vale consignar, ainda, que a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão, no ponto em que esta considera o reflexo do adicional somente para efeito do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento . 8. Em relação aos honorários de sucumbência, merece acolhimento a tese da recorrente no sentido de o caso não comporta a fixação por equidade, diante da não configuração das condicionantes do § 8º, do art. 85, do CPC, sendo a hipótese de fixação com amparo no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC . 9. Todavia, uma vez que a decisão em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, a definição do (s) percentual (is) somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 10. Recurso da parte requerente conhecido e parcialmente provido . Recurso da parte requerida conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50133220320238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. Dje: 12/07/2024)

CIVIL E PROCESSO CIVIL – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – FUNEVE – CALCULO DO PERCENTUAL DEVIDO – TEMPO DE SERVIÇO EM ANOS ININTERRUPTOS – INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO - INCIDÊNCIA SOBRE OS REFLEXOS INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não se vislumbra prescrição de fundo de direito da pretensão autoral tratando os autos de prestação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada. 2 - O artigo 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3 - Restando comprovado que a Apelante foi admitida em 13 .08.1969, trabalhado de forma ininterrupta até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime jurídico, faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 25%, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20 .910/32. 4 - Embora o adicional de assiduidade seja uma vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, deve incidir somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações, especialmente no que diz concerne às demais vantagens pessoais como triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório conforme estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES. 5 – Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50157089520238080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível. DJe: 20/09/2024)

Não prospera, outrossim, a alegação de
bis in idem
com a licença-prêmio. Embora possuam fatos geradores assemelhados (tempo de serviço), o adicional de assiduidade da FUNEVE (vantagem pecuniária mensal) e a licença-prêmio estatutária (direito ao gozo de licença ou conversão em pecúnia pontual) possuem naturezas distintas no contexto da transição de regimes, sendo a manutenção do primeiro assegurada pela norma de transição para evitar decesso remuneratório.

Nesta toada, a
supressão unilateral da rubrica, sem o devido processo legal administrativo e em descompasso com a garantia da Lei nº 3.012/95, revela-se ilegal.

À luz de tais considerações
,
forçoso reconhecer que
a decisão de primeiro grau aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo a incorporação do percentual adquirido até a data da mudança de regime jurídico, respeitada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes, fixados na origem em 10% (dez por cento), para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, mantendo-se a distribuição dos ônus sucumbenciais
pro rata
em razão da sucumbência recíproca na origem, observada a gratuidade de justiça deferida à autora.